Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS OU PREPARO. MÉRITO. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. RECURSO DO APENADO. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM EM CONCURSO COM CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADA NO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA NORMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Carece o agravante de interesse processual na pretensão de ver concedida a gratuidade da justiça para interposição do recurso, haja vista que não há previsão legal de recolhimento de preparo para agravo na execução penal.
2. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma, quais sejam, os considerados hediondos ou a ele equiparados, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou, ainda, com violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Nos termos do art. 11 do Decreto, a execução unificada de penas, por crime comum e por crime impeditivo, obsta a concessão do indulto natalino enquanto não cumprido integralmente o período da reprimenda correspondente ao crime impeditivo.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.